Tribunal: TJBA
Processo: 0000247-75.2012.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000247-75.2012.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EUVALDO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MIZIA GUILHERME SAMPAIO, MANOEL GOMES DE MENEZES JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE CHORROCHO

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como PAULO JOSE DE MENEZES

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Servidor público municipal. Motorista de ambulância. Adicional de insalubridade. Sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento retroativo de adicional de insalubridade e fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual formulados por servidor público municipal ocupante do cargo de motorista de ambulância. Embora a Lei Municipal nº 180/2003 preveja o adicional de insalubridade, o ente público permanece inerte quanto à regulamentação e ao pagamento do benefício há mais de 20 anos. A Seção Cível de Direito Público, no julgamento do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 fixou tese no sentido de que a percepção do adicional de insalubridade por servidores públicos fica sujeita à existência de lei municipal e, na ausência de regulamentação, aplica-se supletivamente a NR-15 do Ministério do Trabalho. A omissão legislativa que perdura por mais de 20 anos não pode inviabilizar o exercício de direito social assegurado pela Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário suprir a mora normativa. É incontroverso que as atribuições inerentes ao cargo de motorista de ambulância expõem o servidor a agentes biológicos e condições potencialmente nocivas à saúde, caracterizando atividade reconhecidamente insalubre. Constitui obrigação do ente municipal fornecer os Equipamentos de Proteção Individual adequados ao desempenho das atividades exercidas em ambiente hospitalar, como medida de preservação da saúde e segurança dos servidores.
Apelo provido
para reconhecer o direito do apelante ao adicional de insalubridade em grau médio e determinar o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual.